Tribunal: TJSP
Processo: 1016657-64.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000715158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016657-64.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BNE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE
BUENO NETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A), são embargados
VANORY HOLDING EIRELI, MS PARTICIPAÇÕES LTDA e IBK COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte os embargos de
declaração, sem efeito infringentes. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24884
Embargos de Declaração Cível no 1016657-64.2018.8.26.0100/50001
Comarca: São Paulo (39a Vara Cível)
Juiz(a): Daniela Pazzeto Meneghine Conceição
Embargante: BNE Administração de Imóveis S/A (atual denominação de Bueno
Netto Empreendimentos Imobiliários S/A)
Embargdos: Vanory Holding Eireli, Ms Participações Ltda e Ibk Comercio e
Serviços Ltda
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.
ACOLHIMENTO PARCIAL, SOMENTE PARA CORRIGIR
ERRO DE FATO QUANTO À DATA DA CITAÇÃO DA
ORA
EMBARGANTE
NO
CUMPRIMENTO
DA
SENTENÇA
ARBITRAL,
MAS
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE OUTRAS OMISSÕES,
OBSCURIDADES,
CONTRADIÇÕES
OU
ERROS
MATERIALS.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão de fls.
1.097/1.121, que, por votação unânime, e com declaração de voto convergente pelo 3o
Juiz (fls. 1.122/1.123), não conheceram do apelo da embargante “IBK Comércio e
Serviços Ltda.”, posto que deserto, e deu provimento à apelação da coexequente/embargada “Sppatrim”, para rejeitar os embargos de terceiro,
restabelecendo a penhora sobre o imóvel objeto da matrícula no 173.426 (Edifício Nine
Rua Fernandes de Abreu, no 09, apto. 22, Jardim Paulista, São Paulo/SP), e seus
consectários (alugueres), porquanto reconhecida a fraude à execução na alienação em
favor da embargante.
A executada “BNE” sustenta o cabimento dos embargos de
declaração para sanar erro de fato, omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão.
Alega que constou do acórdão que a citação da embargante para o
cumprimento da sentença arbitral teria ocorrido em 11/02/2015, todavia, referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
citação foi declarada nula pelo TJMG, tendo a “BNE” sido citada validamente apenas
em 18/07/2016, com juntada do AR positivo em 25/07/2016, de modo que a escritura de
compra e venda foi firmada anteriormente, e de boa-fé.
Afirma, também, que o acórdão não apreciou as atas das
assembleias gerais ordinárias de condomínio, realizadas em 2010 e 2011, nas quais
consta que a “IBK” é proprietária do imóvel localizado no Ed. Nine Fernandes de Abreu
e já vinha exercendo atos típicos de proprietário.
Ressalta, ainda, que para declarar a fraude à execução, seria
necessário que o negócio jurídico tivesse o condão de reduzir a “BNE” à insolvência, o
que não é o caso dos autos, em especial, porquanto os leilões foram anulados e os
referidos imóveis precisarão passar por nova avaliação, além do fato de ainda existirem
bens pendentes de liquidação (vide cotas sociais da Golf Village), de modo que ainda
não se sabe se o crédito exequendo será prejudicado pela transferência do imóvel à
“IBK”.
Ademais, menciona que há obscuridade no acórdão, pois não
ficou claro se os 10% fixados em favor dos patronos da “BNE” foram mantidos.
Manifestação da “IBK” às fls. 22/23, pelo acolhimento dos
embargos.
Manifestação da “Sppatrim” às fls. 25/32, pelo não conhecimento
dos embargos ou sua rejeição, tendo em vista o comportamento contraditório da
“BNE”; impossibilidade de juntada de documentos velhos em sede de embargos de
declaração; a mera renovação da citação da “BNE”, determinada pelo TJMG, para
constar no mandado as consequências do não pagamento (art. 475-J, CPC/1973), sendo
inequívoca a ciência dos termos da ação; falta de assinatura e de reconhecimento de
firma nas atas juntadas com a contestação; prova de insolvência da “BNE”; e ausência
de obscuridade quanto aos honorários de sucumbência.
A “Sppatrim” pede a condenação da embargante “BNE” no
pagamento de sucumbência (“pois tenta inverter o resultado do julgamento” e “assumiu
a posição processual de sucumbente”), e aplicação de multa por litigância de má-fé,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
“pelo comportamento contraditório de pedir para si a execução do crédito de
sucumbência do julgado em 1o grau”.
Anota-se que, contra o mesmo acórdão a “SPPATRIM” e a
“VANORRY” opuseram os embargos de declaração no 50000.
É o relatório.
I) Os embargos declaratórios da executada “BNE” devem ser
parcialmente acolhidos, somente para corrigir erro de fato no tocante à data da citação
da embargante no cumprimento de sentença arbitral, mas sem efeitos infringentes
quanto ao resultado do acórdão.
Isso porque, constou do v. acórdão que a “BNE” fora citada em
11/02/2015, todavia, conforme acórdão do TJMG copiado às fls. 06/13 dos embargos,
foram declarados nulos os atos processuais posteriores, e determinada a citação da
executada para pagamento, nos termos do art. 475-N, IV, e parágrafo único, do
CPC/1973, tendo em vista que o magistrado havia determinado a citação de forma geral
“cite-se para os termos e atos da ação em referência”, como se fosse ação de
conhecimento e não cumprimento de sentença.
E conforme se observa da certidão do oficial de justiça copiada às
fls. 16, a citação válida se deu em 18/07/2016, ficando corrigido, assim, o erro material
quanto à referida informação do processo.
II) Porém, a correção do referido erro material não altera o
resultado do acórdão, tendo em vista que a sentença arbitral foi prolatada em
agosto/2014, e a “BNE” já tinha ciência inequívoca da condenação, e que, não obstante
tenha sido reconhecida a nulidade da citação ocorrida em 11/02/2015, por erro formal
no ato citatório, quando lavrada a escritura pública de compra e venda em 07/12/2015, a
“BNE” também já tinha ciência inequívoca da ação de cumprimento de sentença arbitral
promovida pela “Sppatrim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Reitera-se, outrossim, os demais fundamentos constantes do v.
acórdão embargado, que levaram ao reconhecimento da fraude à execução:
“Em que pese o respeitável entendimento adotado pelo MM. Juiz de
origem,
o
recurso
de
apelação
da
coexequente/embargada
“SPPATRIM” deve ser provido, para o fim de rejeitar os embargos de
terceiro e manter a penhora sobre o imóvel em questão e demais ônus
pessoais (alugueres).
A embargante alega ter adquirido o bem de Mara Santos Carvalho,
através de contrato de gaveta, celebrado em 12/1/2009 (fls. 34/39),
antes, portanto, da sentença arbitral (proferida em 21/08/2014),
embora a escritura pública tenha sido lavrada somente em
07/12/2015, após a citação da “BNE” para a execução (citação em
11/02/2015).
Todavia, além do referido contrato de gaveta não ter firma
reconhecida, não há qualquer elemento nos autos que corrobore ter
sido firmado na data aposta, ou seja, 12/01/2009, de modo a afastar a
hipótese de fraude à execução.
Não foi juntado qualquer comprovante de pagamento feito por “IBK”
em favor de Mara.
Não consta dos autos o comprovante de transferência bancária do
sinal de R$ 530.000,00, nem o comprovante de pagamento de
quaisquer das 10 parcelas de R$ 106.150,00, com vencimento a partir
de 13/02/2009.
Também não foi juntada, por exemplo, qualquer declaração de
imposto de renda da “IBK”, ou os livros de registro da empresa, em
que constassem o referido imóvel antes de 07/12/2015, data em que
lavrada a escritura pública, e antes, portanto, da citação da “BNE” no
cumprimento de sentença arbitral (o que se deu em 11/02/2015 fls.
243).
E não é só.
Embora sejam admissíveis os embargos de terceiro fundados em
“alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de
imóvel, ainda que desprovido de registro” (Súmula no 84, do STJ), a
embargante não trouxe qualquer documento comprobatório do efetivo
exercício da posse antes da outorga da escritura pública, de modo a
corroborar a data lançada no contrato de gaveta (12/01/2009).
Juntou, somente, comprovantes de pagamento de condomínio em
novembro/2017 (fls. 49/50), dezembro/2017 (fls. 51), janeiro/2018
(fls. 52), e de água e esgoto entre janeiro/2017 a janeiro/2018 (fls.
53), todos bem posteriores à citação da “BNE” na execução.
Além disso, não foram apresentados os documentos relativos à venda
anterior, ou seja, entre a “BNE” e Mara Santos Carvalho, alienação
esta que é apenas mencionada no contrato de gaveta e na escritura
pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Não há cópia do referido contrato, nem de qualquer comprovante de
pagamento, não sendo crível que a “IBK” tivesse firmado o negócio
com a intermediária Mara, mesmo tendo notícia de que esta teria
adquirido o bem também por contrato de gaveta da titular de domínio
“BNE”, sem exigir, ao menos, a cópia do referido instrumento
aquisitivo e da respectiva quitação.
Ou seja, não ficou demonstrada a efetiva alienação feita entre a
executada “BNE” e Mara, e não há qualquer documento dos autos
que corrobore a suposta alienação feita por Mara à “IBK”, em
12/01/2009, representada pelo mero contrato de gaveta de fls. 34/39.
E é importante destacar que, nos termos do art. 409, parágrafo único,
do NCPC, o imóvel considera-se datado em relação a terceiros, no dia
em que for registrado (inciso I), da sua apresentação em repartição
pública ou em juízo (inciso IV), ou de “ato ou fato que estabeleça, de
modo certo, a anterioridade da formação do documento” (inciso V).
Assim, se o contrato de gaveta de fls. 34/39, entre Mara e “IBK” não
tem firma reconhecida, e a escritura pública só foi lavrada em
07/12/2015, competia à embargante, de modo a permitir a verificação
da efetiva existência e validade do negócio jurídico, trazer elementos
hábeis a demonstrar, de modo certo, a existência da relação jurídica e
do contrato em janeiro/2009.
Para tanto, como já dito, poderia ter apresentado comprovantes de
pagamento, ou mesmo comprovantes do efetivo exercício da posse
antes da escritura pública lavrada somente em 07/12/2015, quando a
titular de domínio “BNE”, que inclusive outorgou diretamente a
escritura para a embargante, já tinha sido citada no cumprimento da
sentença arbitral.
E não há qualquer alegação de cerceamento de defesa.
Além disso, quando lavrada a mencionada escritura, havia menção
expressa à existência de protesto contra alienação de bens em face da
devedora (fls. 40/48).
Em face de todas essas circunstâncias, carece de boa-fé objetiva o
negócio jurídico de compra e venda, restando caracterizada a hipótese
de evidente fraude à execução, à luz do art. 792, IV, do NCPC:
“Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à
execução:
(...)
IV. quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o
devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.”
Conforme a Súmula no 375, do STJ, “o reconhecimento da fraude à
execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da
prova de má-fé do terceiro adquirente”, o que, em face de todos os
fatos já expostos, fica bem claro no caso concreto.
A adquirente “IBK” sabia que o imóvel estava registrado em nome da
“BNE”, e tomou conhecimento de que a alienante Mara teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
adquirido o imóvel junto à “BNE”, através de um outro contrato de
gaveta.
Não teve a mínima cautela, porém, de exigir cópia do referido
contrato, e do comprovante de quitação, o que era razoavelmente
esperado de quem adquire um imóvel (de padrão considerável,
inclusive), daquele que não figura como titular de domínio na
matrícula imobiliária.
Se pediu, não teve o cuidado de instruir os embargos de terceiro com
cópias desses documentos.
Por conseguinte, adquiriu o imóvel de Mara, através de contrato de
gaveta, no qual não fez reconhecimento de firma, quando já estava
em curso o procedimento arbitral entre a “Sppatrim” e a titular de
domínio “BNE”.
Só lavrou a escritura pública em 07/12/2015, depois que a “BNE” já
tinha sido citada no cumprimento de sentença arbitral, e, mesmo
assim, não teve a cautelar de instruir os embargos de terceiro com
documentos que pudessem corroborar a venda em janeiro/2009, à luz
do já mencionado art. 409, parágrafo único, V, do NCPC, de modo a
desconfigurar eventuais hipóteses de simulação ou fraude à execução.
Desse modo, não há como se presumir a boa-fé da embargante “IBK”
na aquisição do imóvel em disputa.
Em caso semelhante, aliás, destaca-se o seguinte precedente deste
Tribunal de Justiça, sob a Relatoria do Des. Azuma Nishi:
(...)
E nem se alegue, ademais, ofensa à tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, no sentido de que
“inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor
o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento da
demanda capaz de levar o alienante à insolvência” (REsp no
956.943/PR, Rel. para o acórdão Min. João Otávio de Noronha, j. em
01/12/2014).
Isso porque, no caso concreto, a questão não é, sequer, se a demanda
seria ou não capaz de levar o alienante à insolvência, mas sim a
própria existência e validade da relação jurídica, haja vista a alegada
simulação por parte das exequentes/embargadas.
Na hipótese em apreço, à luz de todas as circunstâncias expostas, fica
difícil para o credor fazer prova de que a alienação não existiu, ou
que ela não ocorreu na data do contrato de gaveta.
Em face da precariedade do referido contrato, bem como da previsão
legal acerca da data de um documento particular em face de terceiros
(art. 409, parágrafo único, e incisos, do NCPC), competia à
compradora trazer elementos que confirmassem a existência e
validade de seu contrato original, o que não o fez.
No caso concreto, portanto, a própria aquisição regular é
desconsiderada, pois o que se tem é um contrato de origem duvidosa,
ao passo que a embargante tinha diversos elementos que poderia
fazer a prova documental (a simples prova do pagamento, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
exemplo), mas nada trouxe.
Assim, ausentes elementos hábeis a demonstrar que a aquisição do
imóvel se deu antes da citação da “BNE” para o cumprimento da
sentença arbitral, resta configurada a fraude à execução na venda para
a embargante “IBK”, devendo ser restabelecida a penhora com todos
os seus consectários.” (destaques no original)
Anota-se, ainda, que as atas das supostas assembleias gerais
ordinárias realizadas em 2010 e 2011 (fls. 17 e 1/8 dos embargos), além de não
constituirem documentos novos (não sendo possível a juntada e análise em sede de
embargos declaratórios), não indicam a propriedade da “IBK” sobre a unidade
imobiliária especificamente discutida no caso concreto.
E quanto à questão da insolvência, ressalta-se que a execução da
sentença arbitral não está, por ora, inteiramente satisfeita, nem garantida, de modo que
não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material para serem sanados
a respeito.
III) Por fim, não há obscuridade no v. acórdão no que tange aos
honorários de sucumbência fixados na r. sentença em favor da “BNE”, tendo em vista
que o apelo da “IBK” sequer foi conhecido, ficando mantida a parte da sentença que
reconheceu a ilegitimidade passiva da “BNE” e fixou honorários em seu favor.
IV) É importante lembrar, ademais, que o acórdão, assim como a
sentença de primeiro grau, não tem como requisito de validade a obrigatoriedade de
conter todas as referências a textos e artigos mencionados pelas partes, porquanto a sua
finalidade é compor a lide.
A pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas instâncias
superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
V) Diante de tais fundamentos, acolhem-se em parte os embargos
de declaração da “BNE”, somente para corrigir erro de fato quanto à data da citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
válida da embargante no cumprimento da sentença arbitral (ao invés de 11/02/2015, leia-
se 18/07/2016), mas sem efeitos infringentes.
Descabida a fixação de honorários sucumbenciais em razão da
oposição dos embargos declaratórios, à luz do disposto no art. 85, §11, do NCPC, eis
que não se trata de recurso autônomo propriamente dito, e tendo em vista, inclusive, que
os embargos foram parcialmente acolhidos.
No mais, não se vislumbra configuradas quaisquer das hipóteses
previstas no art. 80, do NCPC, para condenação da embargante “BNE” nas penas pela
litigância de má-fé, e pelo fato de que não pediu para si “a execução do crédito de
sucumbência do julgado em 1o grau”, mas apenas esclarecimento quanto à manutenção
ou não da sentença quanto aos honorários fixados em seu favor, a serem pagos pela
“IBK” e não pela “Sppatrim”.
Diante do exposto, acolhem-se em parte os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)